Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, declarando nula a retenção dos valores referente à comissão de corretagem em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel pactuado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria vícios no acórdão no tocante à declaração da culpa dos promitentes compradores pela rescisão contratual e à proibição da retenção do montante referente à comissão de corretagem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A ausência de disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão, bem como de argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, afasta a caracterização do vício de contradição interna.
5. Se o acórdão se pronunciou de forma clara e precisa acerca do objeto recursal, concluindo em coerência com a fundamentação, de forma a permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, encontra-se descaracterizada a obscuridade apontada pela parte embargante.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.